Tribunal: STF
Processo: HC 251420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 958.527/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes de lesão corporal e tortura.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto decretada de ofício. Conforme aduz, o Ministério Público postulou tão somente a aplicação de medidas protetivas de urgência. Diz violado o princípio acusatório. Alega, ainda, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a custódia.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão cautelar.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, ressaltou que “a apuração deste tópico depende da análise das informações que devem ser prestadas pelo Juízo processante, a fim de verificar se houve requerimento/manifestação do Ministério Público acerca da prisão preventiva do paciente, bem como o teor de todas as decisões que decretaram/mantiveram a indigitada custódia cautelar”. Por fim, solicitou informações ao Juízo de origem e, após, o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator